Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717157-43.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da r. sentença (ID 57185637) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Maria Aparecida da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Autor não ter cumprido a determinação de emenda quanto à comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 57952311). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator